Tribunal: TJSP
Processo: 1009820-21.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Direito de vizinhança. Propositura destinada a compelir proprietário de imóvel vizinho a fechar saída de garagem ao argumento de que ela interfere no uso do imóvel do autor. Quadro não confirmado pela perícia. Autor que não apresentou contraprova técnica que desmerecesse o laudo pericial, a tanto não equivalendo sua pessoal convicção de leigo acerca daquele quadro. Procedência da ação

Ementa:
Direito de vizinhança. Propositura destinada a compelir proprietário de imóvel vizinho a fechar saída de garagem ao argumento de que ela interfere no uso do imóvel do autor. Quadro não confirmado pela perícia. Autor que não apresentou contraprova técnica que desmerecesse o laudo pericial, a tanto não equivalendo sua pessoal convicção de leigo acerca daquele quadro. Procedência da ação desautorizada. Recurso não provido.